Tribunal: TJSP
Processo: 0002634-53.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ção da pensão - Sentença de extinção reformada – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e Recurso Extraordinário representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810/STF – Recurso provido, com adequação aos paradigmas.
(TJSP; Apelação Cível 0002634-53.2013.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Pretensão de recebimento de quinquênio sobre a complementação da pensão - Sentença de extinção reformada – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e Recurso Extraordinário representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810/STF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Pretensão de recebimento de quinquênio sobre a complementação da pensão - Sentença de extinção reformada – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e Recurso Extraordinário representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810/STF – Recurso provido, com adequação aos paradigmas.